Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0701063-03.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RECORRIDO: VALOR AMBIENTAL LTDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 4343389), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 8522813). Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810) (ID 8522840). Todavia, salvo melhor juízo, este feito guarda particularidade que o afasta da determinação da Corte Suprema. É que nestes autos, a inadmissão do apelo se deu em razão da ausência de prequestionamento da matéria aventada nas razões recursais, qual seja índice de correção monetária adotado na sentença. Nesse contexto, diante da peculiaridade da questão envolvida, e as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019